Tribunal: TJSP
Processo: 2077207-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Direito Privado. Agravo de Instrumento. Uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo, conforme o Tema n. 1.264 do STJ, em ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos

Ementa:
Direito Privado. Agravo de Instrumento. Uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo, conforme o Tema n. 1.264 do STJ, em ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados c/c indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do processo, conforme o Tema n. 1.264 do STJ, é aplicável ao caso, considerando que a pretensão do agravante não impugna a inscrição de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débito.
III. Razões de Decidir
3. A pretensão do agravante inclui pedido de exclusão de apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito, o que se relaciona ao Tema n. 1.264 do STJ.
4. O agravante arrisca-se à sanção por má-fé processual ao negar a amplitude da pretensão para escapar da suspensão ordenada pelo STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo é aplicável quando a pretensão inclui matéria relacionada ao Tema n. 1.264 do STJ. 2. A má-fé processual pode ser sancionada conforme o art. 80 do CPC.